Tribunal: TJES
Processo: 5007263-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007263-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MONTEIRO DA VEIGA e outros

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES (ART. 833, X, CPC). BLOQUEIO VIA SISBAJUD DE R$ 1.675,65. ENTENDIMENTO DO STJ PELA EXTENSÃO DA PROTEÇÃO A CONTAS-CORRENTES E INVESTIMENTOS (REsp 1.742.814/RS). NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO INTUITO DE POUPAR. ÔNUS DO EXECUTADO (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE EXTRATOS E DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA PROTETIVA DA VERBA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por José Monteiro da Veiga e Ana Ricart contra decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0000389-89.2021.8.08.0053, que rejeitou exceção de pré-executividade na qual sustentavam a impenhorabilidade de R$ 1.675,65 bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), pugnando pela nulidade do bloqueio e restituição dos valores. Efeito suspensivo inicialmente deferido para obstar o levantamento da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a quantia de R$ 1.675,65 constrita via SISBAJUD está protegida pela regra do art. 833, X, do CPC, considerada a orientação do STJ que estende a impenhorabilidade a depósitos em conta-corrente e investimentos, e se os executados comprovaram, com prova pré-constituída, o caráter poupado do numerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Superior Tribunal de Justiça interpreta extensivamente o art. 833, X, do CPC para reconhecer a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos também quando depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou em papel-moeda, ressalvados desvirtuamento, abuso, má-fé ou fraude (REsp 1.742.814/RS).

A alegação de impenhorabilidade constitui fato impeditivo do direito do exequente e atrai ao executado o ônus de demonstrar, por prova pré-constituída, os pressupostos da proteção legal, notadamente o “intuito de poupar” e a natureza poupada da verba (CPC, art. 373, II).

A simples inferioridade do montante ao limite de 40 salários-mínimos não comprova, por si, que se trate de quantia poupada; impõe-se a apresentação de documentos idôneos, como extratos bancários do período, natureza da conta e saldo total no momento da constrição.

Ausentes nos autos extratos, indicação da natureza da conta, demonstração do saldo global ou quaisquer elementos que evidenciem o caráter protetivo do numerário, inviabiliza-se, na via estreita da exceção de pré-executividade, o reconhecimento da impenhorabilidade.

Mantém-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e afasta a proteção do art. 833, X, do CPC por ausência de prova específica, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC alcança valores até 40 salários-mínimos mantidos fora da caderneta de poupança, desde que comprovado o intuito de poupar e inexistam abuso, má-fé ou fraude.

Compete ao executado comprovar, com prova pré-constituída, a natureza poupada do numerário para afastar a constrição (CPC, art. 373, II).

A quantia inferior a 40 salários-mínimos, sem extratos ou demonstração do caráter de poupança, não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade de bloqueio via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.742.814/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007263-28.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: JOSÉ MONTEIRO DA VEIGA E ANA RICART.

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

C
uida
-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por José Monteiro
d
a Veiga
e
Ana Ricart contra a r
espeitável
decisão interlocutória (
id
66941719 do processo originário
)
proferida pelo
douto Juiz de Direito da
Comarca de Alto Rio Novo,
que
a
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade
que opuseram
nos autos da
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial n. 0000389-89.2021.8.08.0053,
proposta contra eles pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – Fundes
.

A irresignação recursal cinge-
se
à alegação de impenhorabilidade da quantia de R$ 1.675,65, bloqueada via SISBAJUD.

O cerne da controvérsia devolvida a este Tribunal reside em
aferir
se
a pretensão da desconstituição do desbloqueio da
quantia de R$ 1.675,65 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
constrita
em contas dos
a
gravantes por meio do sistema SISBAJUD, está amparada pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil,
que
estabelece proteção para a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Os Agravantes, ao oporem a exceção de pré-executividade, e posteriormente o recurso de agravo de instrumento, argumentaram que o valor constrito é inexpressivo quando comparado ao teto legal de 40 salários mínimos, e que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção a valores em conta corrente ou fundos de investimento.

A respeitável decisão recorrida rechaçou tal alegação, asseverando que “A alegação de que os valores bloqueados seriam inferiores a 40 salários mínimos não foi acompanhada de prova de que os valores constritos estariam depositados em caderneta de poupança, nem de que teriam natureza alimentar ou de subsistência”. Aduziu, outrossim, que a jurisprudência do colendo STJ afasta a proteção do art. 833, X, do CPC, quando os valores estão em conta corrente comum ou quando não comprovada a origem protegida dos recursos. Por conseguinte, afastou a alegada impenhorabilidade.

É cediço que o

colendo
Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica e extensiva do art. 833, X, do CPC (art. 649, X, do CPC/
19
73), pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade se aplica a tod
o e qualquer montante de até quarenta salários-mínimos (40 SM), independentemente de estar depositado em caderneta de poupança, conta-corrente, ou aplicado em fundos de investimento, ou, até mesmo, guardado em papel-moeda. Tal exegese prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana e visa assegurar um patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e de sua família.

N
esse sentido,
o julgado
citad
o
pelos próprios
a
gravantes, oriund
o
do REsp 1.742.814/RS, é expressiv
o
, ao reconhecer que é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Não obstante a interpretação extensiva, a regra protetiva comporta uma ressalva fundamental, qual seja, a de que a impenhorabilidade deve ser mantida desde que não haja o desvirtuamento, abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor.

No que
diz respeito
ao ônus pro
batório, é imperioso consignar que a alegação de impenhorabilidade, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor à satisfação do seu crédito, compete ao executado que a invoca, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desse modo, o executado deve trazer aos autos prova pré-constituída que demonstre o atendimento dos requisitos legais para a exclusão da constrição, ou seja, que a verba bloqueada, mesmo em conta corrente, de fato consubstancia a reserva de capital para a subsistência ou que não houve o seu desvirtuamento para fins alheios à poupança.

No caso
, a despeito da plausibilidade da tese jurídica invocada quanto à interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, o que motivou o deferimento do efeito suspensivo para evitar prejuízo de difícil reparação, os agravantes não trouxeram, no momento da oposição da exceção de pré-executividade, e tampouco no agravo de instrumento
, qualquer elemento probatório apto a demonstrar a natureza da conta (poupança ou corrente), o saldo total nela mantido na data da constrição, ou, principalmente, o seu “intuito de poupar”. A mera baixa monta do valor bloqueado (R$ 1.675,65) não é, por si só, prova de que a
verba estava sendo poupada e não se destinava à movimentação rotineira, o que é exigido pela jurisprudência para a proteção em contas que não são expressamente cadernetas de poupança.

A ausência de documentos essenciais, como os extratos bancários do período do bloqueio e dos meses anteriores, inviabiliza a análise meritória, no âmbito da cognição restrita e não dilatória da exceção de pré-executividade, acerca
do alegado caráter impenhorável. Como bem observou a decisão de primeiro grau, a ausência de demonstração da condição protetiva da verba afasta a alegada impenhorabilidade.

Conclui-se, portanto, que a decisão
recorrida
, ao exigir a prova do caráter protetivo do valor para reconhecer a impenhorabilidade, agiu em sintonia com a jurisprudência do
colendo
STJ que, embora amplie o rol do art. 833, X, do CPC, condiciona a proteção à comprovação do intuito de poupar e à não ocorrência de desvirtuamen
to. Em consequência, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido na decisão de 13724261, mantendo-se íntegra a respeitável decisão de primeiro grau (id 66941719) que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.